Tribunal: TJDFT
Processo: 0712906-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712906-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE DE SOUSA SANTOS AGRAVADO: RAFAEL CRISOSTOMO AGUIAR BRITO, LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA BRITO, J E G DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 70472682), interposto pelo Autor, ALEXANDRE DE SOUSA SANTOS, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá/DF (ID 229978080, origem), nos autos da ação de execução de título extrajudicial, ajuizada em desfavor de RAFAEL CRISOSTOMO AGUIAR BRITO, LEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA BRITO e J E G DOS SANTOS LTDA. Na origem, o Autor requereu a restrição de circulação de bens móveis penhorados (veículos) e a penhora da marca comercial do último Réu (ID 226917929, origem). Na decisão agravada, o Juízo de origem indeferiu ambos os requerimentos, sob os seguintes fundamentos (ID 229978080, origem): Diante da ausência de liquidez da marca e inutilidade de imediata de satisfação da obrigação, indefiro a penhora requerida pela petição de ID 226917930. Fica a parte exequente intimada para, no prazo de cinco dias, indicar a localização dos veículos penhorados, para viabilizar a expedição do mandado de remoção, sob pena de suspensão, na forma do art. 921, III, do CPC. O Juízo de origem determinou a expedição de mandado de remoção do veículo VW e destacou que, como a remoção do veículo JEEP “depende da expedição de carta precatória, fica o credor intimado a comprovar o recolhimento das custas junto ao juízo deprecado, ficado, desde já, deferida a expedição de carta precatória para remoção [deste] veículo” (ID 236658222, origem). Determinou, ainda, “no que concerne à penhora das cotas sociais, deverá o exequente fornecer os atos constitutivos das empresas em que o executado figura como sócio”. É o relato do necessário até este momento processual. DECIDO. Diante desta ordem de ideias, nesta análise preambular do juízo de admissibilidade, constata-se a possibilidade de perda superveniente do objeto do presente recurso e a inexistência de interesse recursal do Agravante quanto a restrição de circulação dos veículos, pois, enquanto o VW já está penhorado e com ordem judicial de remoção expedida, o JEEP depende de cumprimento da decisão judicial pelo Autor quanto ao recolhimento das custas correlatas, para a efetividade de carta precatória. Some-se a isto a inexistência de interesse recursal do Agravante quanto a questão jurídica relativa à penhora da marca comercial do Réu pessoa jurídica, pois não se verifica utilidade para desta constrição judicial para aquela parte processual. É que é presumível que terceiros não a adquirirão em leilão judicial, já que este Réu está constituído como comércio atacadista de madeira e derivados (CC, Art. 212, IV). Ora, acaso terceiros desejem constituir sociedade empresária similar, é razoável presumir que escolherão outro nome comercial, inédito, pelo qual não terão que pagar pelo uso da marca comercial. No mesmo sentido, será, aparentemente, contraproducente a adjudicação correlata (CPC, Arts. 876, 877 e 878). É que, se o Autor adjudicar a marca comercial em comento, pagará por ela ao Réu pessoa jurídica, para, após, ter que cobrar pelo seu uso. Assim, verificar-se-á a possibilidade de compensação (CC, Art. 368), com redução do valor devido e sem que a execução seja promovida no melhor interesse do exequente (CPC, Art. 797, caput). Por conseguinte, há a possibilidade de perda superveniente de objeto do presente recurso e de inexistência de interesse recursal do Agravante, pois inexistirá, em tese, utilidade para esta parte processual em discutir: (i) a limitação de circulação de veículos, cuja remoção já foi determinada pelo Juízo de origem; e (ii) a penhora da marca comercial de Réu, a qual não se vislumbra aparente retorno financeiro para o Autor, nos termos do art. 17 do CPC. Por fim, constata-se que o Juízo de origem está, em tese, decidido a penhorar as cotas sociais de sociedade empresária em que os Réus pessoas físicas figurem como sócios. Por conseguinte, há, com a constrição correlata que vier a ser efetivada, a possibilidade de obtenção do quantum debeatur, ressalvado entendimento diverso de Sua Excelência, ante incidência do princípio do livre convencimento motivado e racional do juiz. Ante o exposto, intime-se o Agravante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre as questões acima, sob pena de não conhecimento do seu recurso por perda superveniente de objeto e inexistência de interesse recursal, nos termos dos arts. 9o, 10 e 933, caput, todos do CPC. Acaso deseje, faculto ao Agravante a possibilidade de desistir do seu recurso, de acordo com o art. 998, caput, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2025 16:57:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador